Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003170-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (GFMEP) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.881.530/0001-33 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPUGNAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE – INVALIDADE DO ATO – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘
A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. [...] (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”.

2. Para que o contribuinte tenha direito às benesses do SIMPLES NACIONAL, deve este cumprir com os requisitos previstos na LC 123/2006. Excluído o contribuinte desse regime de contribuição e, sendo apresentada impugnação administrativa, deve o Fisco decidir motivadamente, sendo que, a menção de mero ‘indeferimento’ não se mostra plausível à considerar suficientemente motivado o ato praticado pelo Fisco.

3. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança, para anular a decisão que encerrou o procedimento administrativo –
e-process
5704399/2019.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que, a Lei Complementar n.º 123, de 15-12-06, que instituiu o regime especial unificado de arrecadação de impostos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte Simples Nacional, no art. 33, prevê a quem compete a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional.

Assevera que, verificou-se que a impetrante possuía débitos junto ao fisco estadual (CDAs nº 20151702 e 201414949), os quais não foram regularizados em tempo pelo contribuinte, motivando assim o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional para o ano calendário de 2020.

Pontua que, a exclusão foi precedida de regular procedimento administrativo pela SEFAZ/MT, por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional 602267/1758/68/2019, lavrado em 16/08/2019, sendo o contribuinte devidamente notificado, tanto que apresentou impugnação, protocolada em 05/09/2019.

Destaca que, a autoridade fazendária nem poderia decidir acerca das questões deduzidas no pedido de revisão de lançamento, visto que os débitos fiscais que motivaram o termo de exclusão já estavam inscritos em Dívida Ativa (CDAs nº 20151702 e 201414949), sob a qual, aliás, há presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser afastada por prova inequívoca. (art. 204, CTN).

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença e denegar a segurança.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 95037035)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença reexaminada. (id. 95655464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a recorrida impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Estado de Mato Grosso, em síntese, pelo fato de ter sido excluída do SIMPLES NACIONAL, conforme Termo de Exclusão n. 602267/1758/68/2019
.

Dos documentos trazidos à baila, infere-se que o impetrante tem como atividade econômica o comércio varejista de artigos esportivos, de vestuário, acessórios e calçados. (id. 95037008)

Do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 602267/1758/68/2019 infere-se que o contribuinte tinha o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar o termo e que os débitos/pendências perante a PGE deveriam ser regularizadas.

Pelo Apelado, na data de 05.09.2019, às 15 horas, foi protocolado impugnação ao Termo de Exclusão, código de autenticidade n. 20190905370015, tendo impugnado, preliminarmente, a incompetência do Fisco Estadual; no mérito, impugnou aduzindo a prescrição dos créditos da CDA 20151702; exigência de crédito tributário de ICMS Garantido e Estimativa – ilegalidade e abuso – ofensa ao princípio constitucional da não-cumulatividade; quanto à exigência da multa por obrigação acessória – ilegalidade da penalidade.

Em resposta à impugnação, o Estado de Mato Grosso, em resposta dada pelo ATE – Agente de Tributos Estaduais Gabriel Batista da Cruz, é que
‘considerando que o contribuinte não comprovou a regularização dos débitos mediante apresentação de certidão, INDEFERE-SE o pedido de manutenção do Simples Nacional’
.

Atendo-me às exigências recursais, vislumbra-se que razão não assiste ao Apelante.

Como se sabe, a Lei Complementar Estadual nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional, consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

Não obstante os atos administrativos tenham presunção de veracidade e legitimidade, não se pode afastar que os elementos que compõem esse mesmo ato devam ser, obrigatoriamente, observados por seus agentes. São eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

Da impugnação administrativa perpetrada pelo apelado, de fato, restou indeferida sem a devida fundamentação, notadamente porque, mesmo tendo apresentados vários fatos impugnativos, limitou-se o Estado a dizer que o contribuinte não comprovou a regularização dos débitos.

Como providencialmente observado pelo julgador singular,
‘[...] os atos da Administração Pública devem obedecer ao princípio da publicidade e motivação, estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal. Dessa forma, a decisão necessita sempre ser motivada, pois deve obediência à publicidade, transparência e recorribilidade, de modo a garantir a segurança e certeza do interessado’
.

Aduzir que o contribuinte possui débitos com o Fisco e que estes não foram adimplidos no prazo e na forma da lei está correto, conforme preceitua o art. 17, da LC 123/2006. Entretanto, no presente caso, a parte Apelada apresentou impugnação administrativa, contendo inúmeros pontos aos quais cabia à Apelante decidir motivadamente, porém, quedou-se silente.

A publicização dos atos administrativos e a devida motivação são o que alicerça e dá subsídios para aqueles que pretendem impugnar um ato administrativo, restando indene de dúvida que, a menção de ‘indeferimento’ não se mostra plausível à considerar suficientemente motivado o ato praticado pelo Fisco.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RADIODIFUSÃO. REVOGAÇÃO DE OUTORGA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99). 3. No caso em exame, após a conclusão do Processo Administrativo 53000.071953/2006, que se iniciou em 25/8/06, a autoridade impetrada editou em 2/12/10 a Portaria 1.253 outorgando permissão à impetrante de executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Paracatu/MG, condicionada à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal. 4. Fere o direito líquido e certo da impetrante a revogação de portaria que lhe outorgara a permissão de executar o serviço de radiodifusão sonora, sem nenhuma motivação, ato ou processo administrativo que justifique os motivos pelos quais não poderia mais executar o serviço anteriormente deferido. 5. Segurança concedida.
(STJ - MS: 16616 DF 2011/0084277-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 13/03/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/03/2013)”.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. [...] (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”.

Assim, deve-se considerar irretorquível a sentença proferida pelo juízo ‘a quo’, notadamente porque o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão competente. Assim, deve-se considerar que, a ausência de motivação fulmina de nulidade o ato administrativo praticado.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial, valendo-me da fundamentação do presente voto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. Em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022